Tribunal: TJPA
Processo: 0003112-82.2019.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0003112-82.2019.8.14.0086
ORIGEM: VARA ÚNICA DE JURUTI
APELANTE: MÁRCIO DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E § 4º C/C ART. 40, V DA LEI 11.343/06. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELANTE QUE FORA PRESO, EM ABRIL DE 2019, NA POSSE DE 09 TABLETES DE MACONHA, SENDO CONDENADO A PENA FINAL E DEFINITIVA DE 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, LHE SENDO NEGADO O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
. PENA REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INOCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, MAS, NÃO REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ.
REDUÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DO ART. 40, V, PARA 1/6, TENDO EM VISTA QUE O MAGISTRADO SINGULAR NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO À DECISÃO QUE MAJOROU A PENA BASE EM 1/3.
PENA QUE PASSA A SER DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO E 583 DIAS-MULTA.
APLICAÇÃO DA REDUÇÃO EM RAZÃO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06

EM 2/3.

PARCIAL PROVIMENTO
.
APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. MAGISTRADO QUE NÃO APLICOU A REDUTORA, TENDO VAGAMENTE SE MANIFESTADO SOBRE AS RAZÕES PELAS QUAIS NÃO O FEZ. REDUÇÃO APLICADA

EM 1/6, TENDO EM VISTA A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA EM PODER DO APELANTE.
PENA QUE PASSA A SER DE 04 ANOS, 10 MESES E 10 DIAS E 485 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DEVENDO O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL PROMOVER A IMEDIATA DETRAÇÃO UMA VEZ QUE OAPELANTE ESTÁ PRESO A CERCA DE 01 ANO E 06 MESES EM REGIME FECHADO, SALVO SE POR OUTRO MOTIVO ESTIVER PRESO.
PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO
.
MEIO PROCESSUAL INADEQUADO PARA SOLUCIONAR TAL DEMANDA, DEVENDO TAL ARGUIÇÃO SER FEITA VIA
HABEAS CORPUS
, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 647 E 648 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADEMAIS, O JULGAMENTO DO RECURSO ESVAZIA O PEDIDO, O TORNANDO PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.
Desª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0003112-82.2019.8.14.0086
ORIGEM: VARA ÚNICA DE JURUTI
APELANTE: MÁRCIO DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESª ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MÁRCIO DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Juruti, que o condenou a cumprir pena definitiva de 08 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Na
denúncia,
fls. 02/03, o Ministério Público relatou que no dia 13 de abril de 2019, por volta das 09:15 horas, policiais militares realizavam fiscalização no porto fluvial da cidade de Juruti quando identificaram o ora apelante em atitude suspeita no interior da embarcação ¿N/M Obidense¿.

De acordo com a denúncia, os Policiais Militares abordaram o apelante e, após revista, encontraram em sua bagagem cerca de 09 tabletes da droga popularmente conhecida como
skunk
, pesando aproximadamente 8.595 (oito quilos, quinhentos e noventa e cinco gramas); que ao ser preso em flagrante o ora apelante confessou ter recebido a droga de um terceiro para que a transportasse de Manaus até à cidade de Oriximiná, em troca do que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante de tais fatos e considerando estar presente prova da materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, o Ministério Público apresentou denúncia contra a ora apelante com espeque no art. 33 e 35, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2206.

Às fls. 13, v, Defesa prévia;

Às fls. 14, v, recebida a denúncia;

Às fls. 21/22, apenso 1, Laudo Toxicológico nº 2019.04.000368-QUI, comprovando se tratar a substância apreendida em poder do apelante de
cannabis sativa
, vulgarmente conhecida como
maconha
, substância de uso proscrito no país;

Às fls. 23, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls. 29;

Em
sentença
, às fls. 24/28, entendendo ser parcialmente procedente a denúncia, tendo restado comprovados somente autoria e materialidade do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, o magistrado de piso condenou a ora apelante a cumprir pena base de 07 anos de reclusão e 500 dias multa,
quantum
reduzido na 2ª fase ante a presença da atenuante da confissão, passando a pena a ser de 06 anos de reclusão.

Na 3ª fase, não observou causa de diminuição de pena, contudo, a aumentou em 1/3 ante a presença da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, restando como pena final e definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, ante a detração dos 05 meses e 28 dias que o apelante já passara preso, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Em
razões recursais,
fls. 36/37, a defesa requereu a
reforma da sentença penal
, objetivando

a redução da pena base ao mínimo legal, revisão do quantum aplicado em razão da agravante do inciso V do art. 40, além da devida aplicação do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de
contrarrazões,
fls. 40/42, v, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
fls. 48/49, v, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento

e parcial provimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
MÁRCIO DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Juruti, que o condenou a cumprir pena definitiva de 08 anos de reclusão e 500 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e, não havendo preliminar, passo à análise de mérito.

DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Requer a defesa a aplicação da pena base no mínimo legal, uma vez que considera exasperada a pena cominada pelo juízo sentenciante, pleiteando que sejam analisadas favoravelmente as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal; que seja revisto o
quantum
cominado em razão da causa de aumento do art. 40, V da Lei 11.343/06; que se reconheça a presença da privilegiadora do § 4º do art. 33, com redução da pena em 2/3.

Para melhor análise do caso, trago à colação trecho da decisão do magistrado singular no que concerne à fixação da pena base,
verbis
:
¿Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR O RÉU MARCIO DOUGLAS PINHEIRO DA SILVA nas penas previstas no art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, pelo que passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB, observando-se, contudo, o disposto no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006
que impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP c/c art. 42 da Lei 11.343/2006:
Reconheço a alta quantidade de droga apreendida, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de alta danosidade social, vez que conhecida como SKUNK; culpabilidade própria do tipo penal, assim como, o grau de reprovabilidade das demais condutas, não destoa das previstas nas normas incriminadoras; o réu não tem antecedentes criminais; a conduta social, não investigada; a personalidade do agente não será valorada
; os motivos são aptos à majoração das penas-base, como também, não o justificam, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade
; as circunstâncias, também não merece valoração;
as consequências do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias
; não há que se falar no comportamento da vítima.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base, para o crime de tráfico de substâncias entorpecentes - art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006, 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (GRIFEI).
· AGRAVANTES E ATENUANTES
Inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual diminuo a pena ao patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 500 dias-multa.
CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA
O réu pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em seu fator máximo.
Conforme definição legal constante no parágrafo §4 do art. 33 da Lei de tóxicos, nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
O réu foi detido com uma vertiginosa quantidade de drogas de altíssima danosidade social, além do que o percurso utilizado pelo réu demonstra o mesmo modus operandi preordenado pelas facções criminosas que se espraiam nessa região para o transporte da substância. A aplicação do tráfico privilegiado serviria como uma premiação ao recém escalado agente desta organização.
(...)
O réu não comprovou as teses defensivas levantadas em sede de defesa direta (não indicou ou comprovou a existência de prévio contato somente para transporte, se lhe foi prometido pagamento).
O privilégio trata-se de matéria defensiva e a palavra não é expressão última da verdade, merece prova para que seja considerada.
Destarte, afasto a incidência do privilégio.
Presente a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/2006, a qual aplico em seu patamar médio de 1/3, restando a PENA DEFINITIVA EM 08 (oito) ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA¿

Quanto a este ponto do apelo entendo que advém parcial razão à defesa; da análise do fragmento da sentença ao norte colacionado se pode observar que ao proceder à dosimetria da pena o magistrado, na primeira fase, se valeu de argumentação genérica, próprias do tipo, para negativar as circunstâncias analisadas quando já é cediço o entendimento de que ao julgador monocrático não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus
Nº 191734/PE, distribuído à relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012, assentou,
in verbis:
¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação (...)¿.

Assim, a mera indicação genérica de circunstâncias judiciais para majorar a pena-base se revela intolerável, conforme destaca o doutrinador Rogério Greco (Curso de Direito Penal Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. p. 555/556),
in verbis:
¿(...) se o juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal é direito do réu saber o porquê dessa decisão (...)¿
.

É dever do magistrado, ao exasperar a pena-base, reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade. Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE SE IMPÕE.
(...). HABEAS CORPUS CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi feita com considerações vagas, genéricas, sem fundamentação objetiva, portanto inadequadas para justificar a exasperação, pois o Magistrado não indicou nenhum fato concreto que justificasse a valorização negativa das circunstâncias
. [STJ. AgRg no HC 202233 / ES. Relª. Minª. Laurita Vaz. Publicação: 28/5/2013] (GRIFEI).

Reconheço ainda que claudicou o magistrado singular ao não conceder ao apelante o benefício previsto no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, pois, de acordo com o que consta dos autos, preenche cumulativamente os requisitos necessários à sua concessão.

Igualmente claudicou o sentenciante ao aplicar, na terceira fase da dosimetria, a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, uma vez que aumentou a pena em patamar médio de 1/3 sem, contudo, fundamentar sua decisão, quando igualmente é cediço o entendimento de que ao fixar o
quantum
do aumento em patamar acima do mínimo o magistrado deve fundamentar as razões que o levaram a decidir, o que não se denota nos autos.

Assim, por reconhecer a erronia do magistrado singular ao proceder à dosimetria da pena do apelante,
acolho o pedido de revisão da pena base,
e promoverei uma nova dosimetria.

Ressalto, contudo, meu entendimento acerca da discricionariedade do Juízo, bem como o reconhecimento da confiança que se deve ter no Juízo da causa por ser este quem está mais próximo do caso, das partes e, por conseguinte, estar mais apto a decidir, reitero ainda que nossa

Corte Suprema já assentou tal entendimento ao afirmar que
¿o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais¿.
Mas, destaco, assentou também que este poder não é arbitrário uma vez que o
caput
do art. 59 do Código Penal

estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado
,
bastando, porém, que apenas um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo.
(STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000).

Neste sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418), ensina,
in verbis:

¿é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿.

No mesmo sentido também leciona Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ao afirmar,
in verbis:

¿Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...)¿.

No presente caso, assinalo que o juízo singular valorou de maneira negativa
os motivos e consequências do crime
, baseando-se em elementos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal ao valorar negativamente a circunstância relativa aos motivos do crime, que não apresenta fundamentação idônea tendo em vista que aquela apresentada é comum ao tipo, qual seja, a obtenção de lucro fácil; quanto às consequências do crime, tenho que as razões utilizadas são comuns ao tipo em apreço, não tendo o julgador monocrático demonstrado como a conduta do apelante excedeu ao normal a espécie, não tendo o juízo sentenciante apresentado fundamentação suficiente à sua negativação, tampouco fez referência a dados concretos constantes nos autos e/ou atinentes a particularidades da prática do crime suficiente a justificar tal negativação, razão pela qual a pena base do apelante, na
1ª fase da dosimetria
, deverá passar ao mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e 500 dias multa, pois a negativação dos referidos vetores não foram devidamente fundamentadas, estando, portanto, em desconformidade com a lei, a doutrina e a jurisprudência pátrias.

Na

2ª fase
, presente a circunstância atenuante da confissão, porém, deixo de reduzir a pena em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF, razão pela qual a pena deve ser mantida no patamar anteriormente encontrado de 05 anos de reclusão e 500 dias multa.

Na 3ª fase
, o sentenciante reconheceu a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06, tendo aumentada a pena em 1/3. Contudo, não apresentou fundamentação ao aumento em patamar superior ao mínimo, sendo cediço que tal agir demanda devida fundamentação, razão pela qual reduzo o aumento para 1/6, passando a pena do apelante a ser de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não reconheceu o magistrado, como relatado alhures, a presença da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, tendo se manifestado sobre a impossibilidade de concessão do benefício pelo fato de ser grande a quantidade de droga apreendida na posse do apelante. Contudo, se observa, do que consta nos autos, que o apelante preenche, cumulativamente, os requisitos que possibilitam a concessão do benefício, vejamos o dispositivo:
Art. 33, § 4
o:
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo,
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

Como bem mencionado pelo fiscal da lei em seu parecer, às fls. 49, verso, o apelante preenche os requisitos legais, razão pela qual há de lhe ser concedido tal benefício, porém, o aplico em grau mínimo, de 1/6, tendo em vista a grande quantidade de drogas transportada pelo apelante, como bem ressaltou o magistrado singular. Assim, a não cominação da redutora no patamar máximo apresenta devida fundamentação, tendo havido manifestação do magistrado singular acerca da questão, não havendo que se falar em
reformatio in pejus
, passando a pena do apelante a ser de 04 anos, 10 meses e 10 dias e 485 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pena esta que deixo de substituir por restritiva de direitos, em conformidade com a norma penal.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Entendo que tal pedido, o de concessão de liberdade para recorrer da sentença, trata especificamente de questão atinente ao direito de ir e vir do indivíduo e que o meio processual adequado para solucionar tal demanda é o
habeas corpus
, razão pela qual não deve ser conhecido, pois nos termos dos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, só é possível a análise de tal pedido pela presente via, apelação penal, se constatada flagrante ilegalidade - permitindo a concessão de ofício, o que se denota dos autos uma vez que a decisão pela manutenção da custódia não apresenta os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP. Explico: em tendo o ora apelante condenado a cumprir sua pena em regime inicial semiaberto, não se mostra coerente que recorra da pena em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele determinado em sentença, sendo necessário que o regime de cumprimento pena seja adequado.

Assim, muito embora o efetivo julgamento do recurso de apelação esvazie o pedido de recorrer em liberdade, necessário reconhecer que o apelante se encontra em regime mais gravoso do que o determinado em sentença, devendo o Juízo da Execução promover à devida adequação, pois respondeu preso à ação penal e sob tal condição se encontra desde sua prisão em flagrante, ocorrida no dia 13 de abril de 2019, estando preso, portanto, há cerca de um ano e seis meses em regime fechado, já tendo quase que cumprido toda sua pena.

Ante o exposto, tendo em vista que todas as fases necessárias à aplicação da pena foram devidamente respeitadas e cumpridas, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acompanho o respeitável parecer ministerial
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, redimensionando a pena base para o mínimo legal, reduzindo o
quantum
da causa de aumento do art. 40, V, bem como aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006 em 1/6, passando a pena do apelante a ser de 04 anos, 10 meses e 10 dias e 485 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, devendo o Juízo da Execução providenciar a imediata detração para efeitos de progressão de regime tendo em vista que o apelante respondeu preso a toda a ação penal, estando sob tal condição desde o dia 13 de abril de 2019, já tendo cumprido quase a totalidade de sua pena.

É como voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora